Tribunal: TJDFT
Processo: 0709371-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SIGILO TEMPORÁRIO DE PETIÇÕES E DILIGÊNCIAS. EFETIVIDADE DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Levando em consideração que há interesse público na efetividade das decisões judiciais, o sigilo temporário de petições e diligências que objetiva resguardar o cumprimento de liminar de busca e apreensão encontra amparo no inciso I do artigo 189 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.